Tribunal: STF
Processo: AI 289788
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE -
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante, quando da interposição do
recurso perante o Tribunal a quo, fazer constar, do traslado, peça
comprobatória da suspensão do expediente forense na comarca de
origem, em ordem a demonstrar a plena tempestividade de sua
impugnação recursal, eis que não se presume a ocorrência do fato
excepcional pertinente à suspensão temporária das atividades
jurisdicionais.
- A jurisprudência da Suprema Corte tem advertido revelar-
se impossível suprir a omissão de peça essencial, como aquela que se
destina a demonstrar a tempestividade do recurso, quando o agravo de
instrumento já se achar em processamento no próprio Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.